Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. RENÚNCIA TÁCIA À PRESCRIÇÃO. CONSTATAÇÃO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA OBRIGAÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL. VALORES RECONHECIDOS PELO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

1.1. De acordo com o art. 191 do Código Civil, a "renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com prescrição".

1.2. "A renúncia tácita da prescrição somente se perfaz com a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente. Assim, não é qualquer postura do obrigado que enseja a renúncia tácita, mas aquela considerada manifesta, patente, explícita, irrefutável e facilmente perceptível." (STJ,REsp 1250583/SP).

1.3. No caso dos autos, ainda que se considere, em tese, ter transcorrido o prazo prescricional em relação a parte da obrigação, houve a prática de ato com ele incompatível, diante do reconhecimento inequívoco do direito da parte adversa, sem qualquer ressalva em relação ao prazo do art. 1o do Decreto no 20.910/32, assim como confirmação de que o pagamento dependeria apenas da dotação orçamentária específica, na forma e no prazo do art. 37 da Lei no 4.320/64, o que importa em renúncia tácita à prescrição.

2. Diante das provas dos autos que demonstram o direito do autor a receber valores recebidos a menor em sua remuneração durante o exercício do ofício de professor de educação básica, assim como durante o recebimento de proventos de aposentadoria, os quais foram reconhecidos pelo Distrito Federal, a manutenção da sentença que condenou o ente federativo ao pagamento das referidos obrigações é medida que se impõe.

3. Remessa necessária desprovida.